Tribunal: STF
Processo: HC 234552
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Henrique de Oliveira Yokomizo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS INDEPENDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o acolhimento da tese de ocorrência de reformatio in pejus no julgamento de recurso exclusivo da defesa, quando constatado que o Tribunal de Justiça apenas reforçou a independência das provas utilizadas na condenação do acusado, enfatizando que elas não são decorrências diretas da invasão à residência da namorada do réu. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 836.173 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em sede de medida liminar, a suspensão da ação penal nº 0029470-18.2020.8.16.0014. No mérito, requer a anulação do julgamento da apelação realizado pela 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em virtude da configuração de reformatio in pejus. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a ocorrência de reformatio in pejus, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    [...] Conforme já salientado, não restou verificada a prática de reformatio in pejus por parte do Tribunal de Justiça. Em análise do feito, verificou-se que o juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade do ingresso policial no domicílio da namorada do acusado, porém, exarou sentença condenatória em virtude de provas independentes, ou seja, não decorrentes da diligência declarada nula. 



    [...]



    A seu turno, o Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação da defesa, nada mais fez do que reforçar a independência das provas utilizadas na condenação do acusado, enfatizando que não são decorrências diretas da invasão à residência da namorada do réu. Assim, a Corte estadual em momento nenhum validou a invasão do domicílio da namorada do acusado.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação jurídica do réu não é agravada. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do recorrente no julgamento da apelação, visto que sequer houve reforma da sentença prolatada. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente